Tribunal: TJBA
Processo: 0367310-15.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0367310-15.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): NILSON BISPO DE AGUIAR APELADO: INDIANA VEICULOS LTDA Advogado(s):JULIO ULISSES CORREIA NOGUEIRA, PRISCILA FERREIRA LAGO KALIL ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PROGRAMA DE INCENTIVO DE VENDAS. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LITIGIOSIDADE CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais é medida cabível, pois a existência de litigiosidade no processo cautelar foi amplamente demonstrada nos autos, conforme jurisprudência pacífica do STJ. A sentença merece reforma parcial para determinar que os honorários fixados observem a sistemática do artigo 85, parágrafo 3º, incisos I e II, quanto aos níveis percentuais mínimos e máximos previstos para as incidências. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0367310-15.2012.8.05.0001, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelada INDIANA VEÍCULOS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.